Tribunal: STF
Processo: RE 590279
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-01
Data de publicação: 2019-03-01

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292, Tema 339. 3. Ação civil pública. Legitimidade do Ministério Público. Relevância social. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.